Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAYZA DE SOUZA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Exequente para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno Id. 18270873. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora